Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717855-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDY DAS GRACAS VIEIRA AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDY DAS GRAÇAS VIEIRA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 0722523-69.2023.8.07.0007, promovida em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos atualizados que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Os documentos juntados nos autos de origem são inaptos para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, tendo acostado apenas o histórico de crédito do benefício previdenciário (ID 179214882) e a declaração de imposto de renda referente ao ano de 2022 (ID 179214883) Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos atualizados e aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) – ano 2023, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, faturas de cartões de crédito, despesas médicas e farmacêuticas, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2024 às 09:32:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora